Tribunal: TJSP
Processo: 1038331-08.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Imobiliária" firmado no dia 24 de outubro de 2014, com previsão de entrega em maio de 2017, com cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias úteis. Ajuizamento da Ação no dia 30 de setembro de 2022, sem notícia de entrega da unidade. SENTENÇA de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Imobiliária" firmado no dia 24 de outubro de 2014, com previsão de entrega em maio de 2017, com cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias úteis. Ajuizamento da Ação no dia 30 de setembro de 2022, sem notícia de entrega da unidade. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que visa à procedência total da Ação, sob a argumentação de que o atraso na entrega decorreu de culpa das demandadas, com a condenação na restituição da integralidade do valor pago, além de lucros cessantes e danos morais. EXAME: relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na conclusão da obra por culpa exclusiva das demandadas, mesmo após ultrapassado o prazo de tolerância, bem comprovado nos autos. Rescisão contratual, com a devolução da integralidade do valor já desembolsado pela promissária compradora, em parcela única, que era mesmo de rigor. Observância das Súmulas 2, 160, 161 e 162 deste E. Tribunal, e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos. Indenização material na modalidade lucros cessantes que é mesmo devida, ante a privação indevida do imóvel em questão e a presunção de prejuízo sofrido pelo adquirente. "Quantum" indenizatório sujeito à observância do parâmetro consolidado pela Jurisprudência desta E. Corte que, com base no valor locatício do imóvel, admite o arbitramento em quantia correspondente a meio por cento (0,5%) do valor do contrato por mês de atraso, acrescido de correção monetária a contar do vencimento de cada trinta (30) dias de atraso, mais juros moratórios a contar da citação. Inteligência da Súmula 162 deste E. Tribunal de Justiça. Prejuízo moral bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do arbitramento e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*